Tribunal: TJSP
Processo: 2080155-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE GRATUIDADE DE PESSOA JURÍDICA – DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO - INSURGÊNCIA DA AUTORA – ALEGA QUE É AGENTE DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO E QUE ESTÁ HÁ MUITOS ANOS SEM OBTER NOVOS FINANCIAMENTOS DE CONJUNTOS HABITACIONAIS – DESCABIMENTO – OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 481 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PESSOA JURÍDICA DEVE DEMONSTRAR A IMPOSSIBILIDADE DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE GRATUIDADE DE PESSOA JURÍDICA – DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO - INSURGÊNCIA DA AUTORA – ALEGA QUE É AGENTE DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO E QUE ESTÁ HÁ MUITOS ANOS SEM OBTER NOVOS FINANCIAMENTOS DE CONJUNTOS HABITACIONAIS – DESCABIMENTO – OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 481 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PESSOA JURÍDICA DEVE DEMONSTRAR A IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS – A AGRAVANTE, SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA INTERMUNICIPAL, NÃO COMPROVOU SUA HIPOSSUFICIÊNCIA, POR MEIO DE DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL OU FISCAL ATUALIZADA, NÃO SE DESINCUMBINDO DO ENCARGO QUE LHE ERA EXCLUSIVO – NÃO OBSTANTE, OBSERVA-SE QUE AS CUSTAS SÃO IRRISÓRIAS, TENDO EM VISTA QUE O VALOR DA CAUSA FORA ESTIPULADO NO VALOR MÍNIMO DE R$1.000,00 (HUM MIL REAIS) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019962
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento
no
2080155-58.2020.8.26.0000,
da Comarca de Andradina, em que é agravante COMPANHIA REGIONAL DE
HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL - CRHIS, são agravados RODRIGO
PEREIRA DA SILVA e REGIANE FOGAÇA DA SILVA PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) E JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080155-58.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento 2080155-58.2020.8.26.0000
Agravante: Companhia Regional de Habitações de Interesse
Social - Crhis
Agravados: Rodrigo Pereira da Silva e Regiane Fogaça da Silva
Pereira
Andradina
Procedimento Comum Cível
Juíza prolatora da decisão: Debora Tiburcio Viana
Voto no 5315
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE GRATUIDADE
DE PESSOA JURÍDICA – DECISÃO DE INDEFERIMENTO
DO BENEFÍCIO - INSURGÊNCIA DA AUTORA – ALEGA
QUE
É
AGENTE
DO
SISTEMA
FINANCEIRO
DE
HABITAÇÃO E QUE ESTÁ HÁ MUITOS ANOS SEM OBTER
NOVOS
FINANCIAMENTOS
DE
CONJUNTOS
HABITACIONAIS – DESCABIMENTO – OBSERVÂNCIA DA
SÚMULA 481 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
PESSOA
JURÍDICA
DEVE
DEMONSTRAR
A
IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS
PROCESSUAIS
–
A
AGRAVANTE,
SOCIEDADE
DE
ECONOMIA MISTA INTERMUNICIPAL, NÃO COMPROVOU
SUA HIPOSSUFICIÊNCIA, POR MEIO DE DOCUMENTAÇÃO
CONTÁBIL
OU
FISCAL
ATUALIZADA,
NÃO
SE
DESINCUMBINDO
DO
ENCARGO
QUE
LHE
ERA
EXCLUSIVO – NÃO OBSTANTE, OBSERVA-SE QUE AS
CUSTAS SÃO IRRISÓRIAS, TENDO EM VISTA QUE O
VALOR DA CAUSA FORA ESTIPULADO NO VALOR
MÍNIMO DE R$1.000,00 (HUM MIL REAIS) – DECISÃO
MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento, interposto por
COMPANHIA REGIONAL DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL-
CRHIS, contra a decisão proferida a fls. 91 nos autos da ação de
notificação judicial (processo no 1001085-34.2020.8.26.0024), que
indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita à autora, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080155-58.2020.8.26.0000 -Voto no
3
entender que não fora demonstrada a ausência atual de receitas e
patrimônio.
Insurge-se a requerente, pela reforma da decisão
agravada. Em síntese, aduz que é agente do sistema financeiro de
habitação. Todavia, alega que está há muitos anos sem obter novos
financiamentos de conjuntos habitacionais, bem como, sofre por
inadimplência contratual dos contratos não quitados, razão pela qual
necessita das medidas judiciais para reaver os imóveis ou receber
judicialmente os créditos das parcelas atrasadas dos financiamentos.
Neste sentido, aduz que o balanço patrimonial nos
anos de 2016, 2017 e 2018 fora negativo, somando um enorme
prejuízo que denota a péssima situação econômica alegada.
Ademais, cita julgados referentes a ações de
notificações análogas à presente, ajuizadas pela agravante, em que este
E. Tribunal concedeu os benefícios da gratuidade judiciária em seu
favor.
Deste modo, ante a presença dos requisitos previstos
pelo Código de Processo Civil, pleiteia que seja concedido o efeito
suspensivo ao presente recurso, a fim de suspender a decisão que
indeferiu o benefício da justiça gratuita. Ao final, requer a reforma da r.
decisão, a fim de deferir a gratuidade judiciária em seu favor, isentando-
o do pagamento das custas iniciais.
Efeito não concedido a fls. 120/122.
Recurso não respondido.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o breve relato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080155-58.2020.8.26.0000 -Voto no
4
O presente recurso não comporta provimento.
De plano, verifica-se que o juízo a quo, ao contrário
do que fora determinado no despacho que indeferiu a concessão dos
efeitos (fls. 120/122 do presente recurso), deferiu a concessão da
gratuidade judiciária à parte autora, a fls. 112 dos autos principais, em
manifesta inobservância da decisão da superior instância.
Com efeito, a gratuidade da justiça é exceção, e não
regra, e o seu deferimento deve observar os requisitos instituídos na Lei
1.060/50, na Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, bem como,
aos arts. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, que determinam
que a assistência jurídica integral e gratuita é devida aos que
comprovarem insuficiência de recursos.
Assim, cabe ao magistrado o controle acerca da
concessão ou não do benefício, de forma a resguardar o intuito da
assistência judiciária e impedir o seu desvirtuamento. Afinal, o instituto
tem por escopo garantir o acesso à justiça de quem não poderia fazê-lo
por razões financeiras, e não de desonerar aqueles que não querem
pagar pelas custas do processo.
Ademais, nos termos da Súmula no 481 do Superior
Tribunal de Justiça, nada impede que a pessoa jurídica possa ser
beneficiada com tal benesse, desde que demonstre a impossibilidade de
arcar com os encargos processuais, não gozando de presunção de
hipossuficiência.
Em melhor análise dos autos, embora alegue não
poder arcar com as custas processuais, observa-se que a agravante,
sociedade de economia mista intermunicipal, não comprovou seu atual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080155-58.2020.8.26.0000 -Voto no
5
estado jurídico de pobreza, limitando-se a apresentar o balancete do
ano de 2018 como mais atual, o que não se admite.
No caso dos autos, não restou satisfatoriamente
demonstrada a hipossuficiência econômica para suportar custas e
despesas processuais. Para que tal medida de exceção fosse deferida, a
agravante deveria ter instruído a inicial com documentação contábil e
fiscal, como balancetes ou demonstrativos atualizados, a fim de
comprovar de modo cabal a ausência de liquidez e insuficiência de
recursos, o que não ocorrera.
Não obstante, observa-se que as custas da demanda
ajuizada são irrisórias, considerando-se o procedimento e o valor da
causa, estipulado no valor mínimo de R$1.000,00 (hum mil reais), de
sorte que não há possibilidade de que o pagamento das custas
processuais interfira ou impossibilite a continuidade das atividades da
empresa agravante.
Dessa forma, não se desincumbindo de encargo
probatório que lhe era exclusivo, a agravante deixou de demonstrar,
satisfatoriamente, a falta de capacidade financeira para o pagamento
das custas processuais, de sorte que, nestas condições, deferir o
benefício, que, em última análise, é custeado pelo Estado, equivaleria a
carrear à população os ônus que deveriam ser pagos pela requerente, o
que não pode ser admitido.
Logo, ausente prova da alegada hipossuficiência, a
concessão da benesse se demonstra inviável, sendo de rigor a
manutenção da decisão agravada. Neste sentido, já decidiu esta E.
Corte de Justiça, em casos análogos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080155-58.2020.8.26.0000 -Voto no
6
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSOCIAÇÃO.
AÇÃO DE COBRANÇA. Assistência Judiciária. Pessoa
jurídica. Aplicação da Súmula 481 do STJ. Ausência
de elementos de convicção para a concessão da
gratuidade. Quadro fático apresentado pela recorrente que não se compraz com a hipossuficiência afirmada. Precedentes desta Câmara. Indeferimento preservado. DECISÃO PRESERVADA. AGRAVO DESPROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento
2010650-82.2017.8.26.0000;
Relator
(a): Donegá Morandini; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Privado; Foro de São Roque -
2a.
Vara
Judicial;
Data
do
Julgamento:
01/02/2017; Data de Registro: 02/02/2017)
Agravo de instrumento. Benefícios da
Justiça Gratuita. Pessoa jurídica. Súmula 481 do STJ.
Medida excepcional. Não houve demonstração da
impossibilidade financeira da agravante para arcar
com custas e despesas do processo, sem prejuízo do
desenvolvimento
de
suas
atividades.
Decisão
mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de
Instrumento
2029493-32.2016.8.26.0000;
Relator (a): J.B. Paula Lima; Órgão Julgador:
10a
Câmara
de
Direito
Privado;
Foro
de
Guarulhos
- 3a.
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento: 27/09/2016; Data de Registro:
28/09/2016)
Ante o exposto, por meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, devendo o agravante recolher as respectivas
custas de preparo deste recurso, sob pena de inscrição na dívida ativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080155-58.2020.8.26.0000 -Voto no
7
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica